Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS EM FAVOR DE AMBAS AS PARTES. CONSTATAÇÃO DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO. ERRO MATERIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVOGAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR PARA CORREÇÃO. POSSIBLIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, por exegese do art. 494, I, do CPC.

2. No caso, o Juízo de origem constatou erro material no que se refere aos montantes devidos às partes. Extrai-se dos autos originários que as agravadas pagaram a parte que caberia aos agravantes quanto ao ITCD e custas e deixaram de receber valores referentes aos aluguéis dos dois imóveis, os quais não foram pagos pelos agravantes. As benfeitorias dos imóveis foram compensadas com esses valores pagos pelas agravadas, bem como pelos valores que ainda precisam receber a título de aluguel. O título executivo é claro no sentido de que os valores devidos às agravadas superam, em muito, os valores devidos aos agravantes, o que ficou confirmado após a liquidação. A decisão agravada constatou os erros de cálculo pregressos e acolheu o cálculo elaborado por contador particular.

3. Além disso, o art. 1.018, § 1o, do CPC permite o juízo de retratação em agravo de instrumento, de maneira que a decisão agravada poderá ser revogada, fazendo com que o Agravo de Instrumento interposto perca seu objeto e tornando desnecessário seu julgamento pelo Tribunal.

4. Na hipótese, a decisão que rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença foi objeto de recurso de agravo de instrumento n. 0738636-90.2021.8.07.0000. O decisum tratava acerca de qual das partes teria dinheiro a receber depois da compensação dos créditos que agravantes e agravadas possuíam. Após apreciação do pedido liminar no referido recurso, foi proferida a decisão ora agravada que, em juízo de retratação, ante o reconhecimento de erro material, revogou a decisão anterior, o que prejudicou o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0738636-90.2021.8.07.0000.

5. Desse modo, a previsão legal de retração da decisão agravada também afasta a alegada ocorrência da preclusão pro judicato.

6. Assinale-se, ainda, que a rejeição da impugnação não inibe o Juízo de, na eventual constatação de discrepância entre a memória de cálculo e o título executivo judicial, enviar os autos ao contador para esclarecimentos e observância ao princípio da fidelidade entre aquela e este, com correção de eventuais erros materiais.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.